Tribunal: STF
Processo: RE 1458942
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 9, Doc. 14):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. EC 41/03. 



    1 - A contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos inativos e pensionistas abrange tanto os servidores inativos civis quanto os militares. Precedentes do STJ. 



    2 - Com o advento da EC nº 41/03, o percentual de contribuição previdenciária dos militares deve incidir somente sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (Doc. 16), foram acolhidos para sanar contradição em relação à parte dispositiva do julgado, o qual passou a apresentar a seguinte redação: “'Diante do exposto, voto por dar provimento ao apelo” (fl. 2, Doc. 18):



    Na sequência, foram interpostos Embargos de Declaração tanto pela União (Doc. 20), como pela parte autora (Doc. 22), sendo acolhidos apenas aqueles da União, “afim de adequar o prazo prescricional” (fl. 3, Doc. 24).



    No apelo extremo (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, sustentando a nulidade do acórdão que julgou os Embargos de Declaração por ausência de fundamentação.



    Quanto ao mais, aponta violação ao art. 97 da CF/1988, pois o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade das normas atinentes às pensões e respectivas contribuições dos militares (arts. 15, I, 27 e 31 da MP 221/01; e art. 3º-A e seu parágrafo único da Lei 3.765/60), cuja competência seria do Órgão Especial da Corte Regional (fl. 8, Doc. 26).



    Sustenta, ainda, afronta aos arts. 5º, caput; 37, caput; 40, §§ 18 e 20; 42, § 2º; 142, §3º, X; art. 5º, caput; e 150, II, §6º, da Constituição Federal; e 34, §5º, da ADCT, uma vez que o acórdão recorrido “reconheceu a suspensão da contribuição previdenciária dos militares aposentados e pensionistas sobre as parcelas dos proventos e pensões que não superem R$ 2.400,00” (fl. 10, Doc. 26).



    Defende a inaplicabilidade da norma inserta no art. 40, §18, da CF/1988 aos militares, pois “não há previsão normativa em todo o ordenamento jurídico pátrio, que autorize a forma de contribuição pleiteada pelos autores, revelando a impossibilidade jurídica do pedido posto nos autos. ” (fl. 12, Doc. 26). 



    Argumenta que “há determinação legal expressa, respaldada na CF, de incidência da contribuição em questão sobre a remuneração dos militares inativos. E pelo princípio da especialidade (norma especial revoga a geral), é essa que ser aplicada” pois “não se pode ignorar uma determinação específica para os militares, fundada na própria Constituição, para dar lugar à aplicação de uma regra aplicável somente aos servidores civis” (fl. 21, Doc. 26).



    Pondera que “a aplicação da norma do art. 40, §18, CF (redação dada pela EC 41) aos militares importaria em clara ofensa ao Princípio da Igualdade, na medida em se estaria tratando igualmente os desiguais, o que é vedado por tal Princípio” (fl. 23, Doc. 26).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja cassado o acórdão que julgou os Embargos de Declaração ou para que seja reformado o acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido autoral.



    Em contrarrazões (Doc. 29), sustentou-se em suma, a ausência de violação à Constituição Federal e requereu-se o desprovimento do RE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, assiste razão à recorrente.



    No caso concreto, a parte autora, militar inativo, propôs ação ordinária em face da UNIÃO objetivando a declaração de inexigibilidade das contribuições sociais descontadas de seus proventos de inatividade, e, consequentemente, repetição de indébito. Alegou-se que tal exação seria inconstitucional, pois o art. 195, II, da Constituição Federal confere imunidade tributária a seus proventos de inatividade. Sustentou-se, ainda, que o tributo em questão fere os princípios de isonomia e da dignidade da pessoa humana, pois a base de cálculo da incidência de contribuições previdenciárias sobre os proventos dos servidores civis corresponde ao valor que supera o limite máximo dos benefícios da previdência Social, ao passo que a contribuição social devida pelos militares inativos incide sobre a totalidade dos proventos.



    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para reformar a sentença de improcedência do pedido (fls. 2-6, Doc. 14):



    “Os militares inativos, diferentemente dos servidores civis, sempre contribuíram para a manutenção da sua previdência, conforme regras próprias e específicas. 



    O artigo 1° da Lei n° 3.765/60, com redação dada pela Medida Provisória n° 2.215-10, de 21-08-2001, assim dispõe:



    […]



    Tal imposição legal diferenciada foi, inclusive, referendada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa que se transcreve: 



    […]



    Para que se dirimisse definitivamente a controvérsia, a cobrança de contribuição previdenciária de inativos e pensionistas foi objeto de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI 3105/DF e ADI 3128/DF, rel. orig. Min. Ellen Gracie, rel. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, julgadas em 18.8.2004). Segundo o informativo n.º 357 do Colendo STF, foi reconhecida a constitucionalidade da exigência tributária, entendendo-se apenas que o parágrafo único do art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/2003 violou o princípio da igualdade. 



    A norma, porém, não foi retirada do ordenamento jurídico, havendo apenas a redução do texto, em virtude da declaração de inconstitucionalidade das expressões 'cinqüenta por cento do' e 'sessenta por cento do' constantes, respectivamente, dos incisos I e II do parágrafo único do art. 4.º da EC 41/2003. 



    À hipótese do artigo 4.º da EC 41/2003, a Corte Suprema determinou a aplicação do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal - também introduzido pela EC 41/2003 - passando a incidir o mesmo teto de R$ 2.400,00 (limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social) quanto aos aposentados e pensionistas da União e dos Estados, Municípios e Distrito Federal, para o fim de cálculo da parcela sobre a qual incidirá a contribuição previdenciária. 



    Embora o excelso pretório não tenha autorizado expressamente exegese extensiva aos militares, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as contribuições, previstas no artigo 40 da CF, com redação dada pela mencionada emenda, abrangem também os militares. Desse modo, subsidiariamente, restam os militares inativos, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social aplicado aos servidores civis: 



    […]



    Portanto, com o advento da EC nº 41/03, o percentual de contribuição previdenciária dos militares deve incidir somente sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 



    […]”



    No julgamento do Tema 160 da repercussão geral (RE 596.701-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/6/2020), esta SUPREMA CORTE discutiu, à luz dos arts. 40; 42, §§ 1º e 2º; 142, § 2º, X, e § 3º; 149, § 1º; e 195, da CF/1988, a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/1998 e a Emenda Constitucional 41/2003, ocasião em que fixou tese no sentido de que: 



    “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento”.



    Em que pese o presente caso não se refira à contribuição previdenciária sobre proventos e pensões no interregno entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, no julgamento do referido precedente paradigma esta CORTE assentou que são distintos os regimes jurídicos aplicáveis aos servidores públicos civis e aos militares.



    No julgamento do Tema 160/RG tive a oportunidade de me manifestar nos seguintes termos:



    “O artigo 150, II, da Constituição Federal consagrou o princípio da isonomia nas relações tributárias, ao vedar a instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. 



    Ocorre que, não raro, para se alcançar a igualdade substancial em matéria tributária, é necessário fazer discriminação positiva entre contribuintes em situação diferenciada.



    Dessa forma, dadas as peculiaridades de cada contribuinte, o sistema tributário brasileiro vem adotando fortíssima tendência a tratar diferentemente os contribuintes, gerando regimes específicos, alíquotas diferenciadas, reduções de bases de cálculo, diferimentos, isenções e incentivos (LEANDRO PAULSEN. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado: ESMAFE, 2007, pg. 194).



    […]



    Feitas essas considerações, a análise teleológica da Emenda Constitucional 18/1998, que disciplina o regime constitucional dos militares, denota sua finalidade em separar o regime previdenciário aplicável aos militares do regime próprio aplicável aos servidores públicos. 



    Para tanto, alterou a nomenclatura da Seção II do Capítulo VII do Título III do texto constitucional, trocando a expressão “servidores públicos civis” por “servidores públicos”, apenas. 



    Em seguida, na Seção III, alterou a expressão “servidores públicos militares” por “dos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios”.



    Verifica-se claramente, portanto, que a Emenda buscou apartar os militares dos demais servidores públicos, passando a ter regramento constitucional próprio quanto a seus direitos e obrigações.



    […]



    Dessa forma, em razão das peculiaridades de cada atividade, os militares deixaram de ser considerados servidores públicos. Por consequência, não há obrigatoriedade em se estabelecer um regime similar, aplicável tanto aos militares, como aos servidores públicos civis”.



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento.



    No mesmo sentido, veja-se decisão monocrática da lavra da ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA no RE 1.402.608, DJe de 4/10/2022, em que se discutia questão idêntica à ora analisada:



    “1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul: 



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, pretendendo a reforma da sentença de improcedência do pedido de suspensão da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade que não excederem ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, devendo os percentuais de 7,5% e 1,5% incidir somente sobre os valores que ultrapassarem o citado limite, conforme disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal, incluído pela EC 41/2003. 



    Constato que a sentença está em plena harmonia com a jurisprudência desta 5ª Turma Recursal, sintetizada nas considerações expendidas pelo Juiz Federal, Dr. Giovani Bigolin, por ocasião do julgamento do RECURSO CÍVEL Nº 5000024.72.2013.404.7134/RS (…) 



    Com efeito, ainda, quando do julgamento do Recurso Inominado nº 5019295-38.2014.404.7100, esta Turma Recursal teve a oportunidade de consolidar o entendimento acerca da legitimidade da incidência em apreço, dada a inexistência de simetria entre os regimes de previdência civil e militar. 



    Assim, encontrando-se em consonância com a orientação deste Colegiado, a sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95” ( e-doc. 58).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 18 do art. 40 da Constituição da República. 



    Menciona tratar-se “o presente feito de ação judicial objetivando a suspensão da contribuição previdenciária incidente sobre os valores que não excederem ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, devendo os percentuais de 7,5% e 1,5%, forte no princípio da igualdade, incidirem somente sobre os valores que ultrapassarem o teto do regime geral de previdência social, conforme disposto no art. 40, § 18, da CF/88” (fl. 2, e-doc. 65). 



    Assevera “que os militares federais sempre contribuíram para o regime previdenciário no qual estão inseridos, sobre sua remuneração bruta, cujas alíquotas variaram ao longo dos anos e atualmente é de 7,5% para o regime de previdência e pensão, acrescida de 1,5%, sendo este último percentual facultado àqueles militares que pretendem resguardar o direito de pensão à filha mulher maior de idade, desde que tenham ingressado nas Forças Armadas antes da edição da MP 2215-10, de 31 de agosto de 2001” (fl. 8, e-doc. 65). 



    Ressalta que “a contribuição previdenciária dos militares inativos para a pensão militar, a partir da Emenda Constitucional n. 41/2003, deve observar o disposto no § 18, art. 40, da CF/88, para incidir somente sobre os proventos que excederem o teto do Regime Geral de Previdência Social, critério objetivo limitador adotado pelo constituinte derivado, forte no princípio constitucional da igualdade e da isonomia tributária e na jurisprudência mais avançada dos Tribunais Superiores, devendo ser restituídos os valores pagos a maior a partir da vigência da referida Emenda Constitucional” (fl. 16, e-doc. 65). 



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário” (fl. 16, e-doc. 65). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A Turma Recursal de origem confirmou sentença de primeiro grau, na qual se decidiu que “os servidores militares sempre possuíram um regime previdenciário específico, no qual a contribuição do militar inativo é destinada à constituição da pensão militar que será usufruída por seus dependentes. Tanto é assim que nem todos os dispositivos constantes do art. 40 da CF, relativos aos servidores civis, são aplicáveis aos militares federais, que possuem tratamento específico dispensado no art. 142 da Carta Magna” (fl. 2, edoc. 33). Concluiu que “não há que se falar em tratamento isonômico entre servidores civis e militares para o fim de limitar a base de cálculo de incidência das contribuições previdenciárias, configurando-se legítimos tais descontos, ao que improcede a pretensão deduzida nos autos” (fl. 4, e-doc. 33)



    Este Supremo Tribunal assentou ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia e ser inaplicável aos militares regime jurídico próprio dos servidores públicos civis. Assim, por exemplo:



    [...]



    5. É de se anotar que, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 596.701-RG, Tema 160 da repercussão geral, o Ministro Edson Fachin reforçou a impossibilidade de extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares, esclarecendo que, “para que não restem dúvidas, cabe rememorar que o acórdão embargado firmou entendimento no sentido da dissociação das categorias de ‘servidores públicos’ e ‘militares’ sob a ótica previdenciária, sendo aplicáveis a estes, portanto, regimes jurídicos distintos. Com isso, é evidente que os precedentes trazidos à baila pela Embargante não se amoldam ao presente caso, tendo em vista que referem-se especificamente ao regime jurídico próprio dos servidores públicos civis” (DJe 1º.3.2021).



    6. Ao afastar a aplicação do § 18 do art. 40 da Constituição da República ao regime previdenciário dos militares das Forças Armadas, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita”.



    Essa decisão monocrática foi resumida na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MILITAR REFORMADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA POR ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICÁVEL O REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Acresça-se que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário afastar a exigibilidade de obrigação tributária com base exclusivamente no princípio da isonomia. 



    Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. CONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL EM SESSÃO PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 



    1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia.



    2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual pendência de julgamento de ADI que veicule controvérsia semelhante.



    3. Julgamento do agravo regimental em Sessão presencial que, na hipótese, não se justificaria. Ausência de comprovação de prejuízo pela falta de análise do pleito apresentado em petição avulsa. Inexistência de vício de nulidade. Precedentes.



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.303.955-ED-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/2/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Por não possuir função legislativa, o Poder Judiciário não pode estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou alterar limites de deduções previstas em lei, com base no princípio da isonomia.



    2. É desnecessário o sobrestamento de recurso extraordinário, à luz da presunção juris tantum de constitucionalidade das leis, em decorrência de eventual pendência de julgamento de ADI que veicule controvérsia semelhante.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1101907 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/9/2021).



    “[...] ISENÇÃO TRIBUTÁRIA: RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. - A exigência constitucional de lei em sentido formal para a veiculação ordinária de isenções tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi contemplado com esse "favor legis". A extensão dos benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes. Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo. Precedentes” (AI 360.461- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 28/3/2008).



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente